Tribunal: STF
Processo: ARE 1154138
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Ato administrativo. Bloqueio de transferência de Carteira Nacional de Habilitação. Suspeita de fraude na expedição. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.